Tribunal: TJPA
Processo: 0807733-17.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807733-17.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: FARMACIA PERSONALE LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que apreciou pedido de tutela de urgência. No curso do processo originário, sobreveio sentença de mérito julgando procedente a ação e confirmando a tutela anteriormente concedida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a superveniência de sentença de mérito acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória.

III. Razões de decidir

3. O interesse recursal exige a presença do binômio necessidade-utilidade, inexistente quando o provimento jurisdicional pretendido não mais produz efeitos práticos.

4. A superveniência de sentença de mérito absorve os efeitos da decisão interlocutória anteriormente impugnada, esvaziando a utilidade do recurso.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a prolação de sentença acarreta a perda do objeto de agravo de instrumento interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: "A superveniência de sentença de mérito que absorve ou substitui decisão interlocutória impugnada acarreta a perda superveniente do interesse recursal, impondo o não conhecimento do agravo de instrumento."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
julgar prejudicado o recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Belém/PA, nos autos da ação nº 0837757-95.2023.8.14.0301, movida em face de
Farmácia
Personale
Ltda.

A decisão agravada deferiu tutela provisória para determinar que a agravante realizasse o faturamento das unidades consumidoras da parte agravada pelo Grupo B, bem como possibilitasse sua participação no sistema de compensação de energia elétrica em outras unidades consumidoras.

Nas razões recursais, a agravante sustenta a nulidade ou reforma da decisão, ao argumento de que o provimento judicial viola normas regulatórias da ANEEL, especialmente a Resolução nº 1.000/2021, ao permitir a utilização de créditos de energia em unidade diversa daquela onde ocorre a geração, em afronta à legislação de regência e à competência da União para legislar sobre energia elétrica.

Alega, ainda, a ausência dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para concessão da tutela de urgência, defendendo a inexistência de probabilidade do direito da parte agravada e a legalidade de sua conduta, por se tratar de cumprimento das normas regulamentares aplicáveis.

Concedido o efeito suspensivo (Id.
14216705).

Em contrarrazões (Id. 14676871), a agravada pugna pela manutenção da decisão agravada, sustentando, preliminarmente, a revogação do efeito suspensivo concedido ao recurso, por ausência dos pressupostos legais e existência de risco de prejuízo significativo em razão dos investimentos realizados no sistema de geração de energia.

No mérito, afirma que a decisão não implica usurpação de competência legislativa, mas sim a proteção de direito adquirido e ato jurídico perfeito, tendo em vista que os contratos foram firmados sob a égide normativa anterior, não podendo ser atingidos por alterações posteriores da ANEEL.

Sustenta que a Resolução nº 1.059/2023 inovou indevidamente na ordem jurídica ao impor restrições e encargos não previstos na Lei nº 14.300/2022, configurando violação aos princípios da legalidade e da irretroatividade, razão pela qual não pode ser aplicada ao caso concreto.

Requer, ao final, o não provimento do agravo de instrumento, com a manutenção integral da decisão agravada.

É o relatório, que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

VOTO

VOTO

A perda superveniente do interesse recursal configura hipótese de prejudicialidade do recurso, decorrente de fato posterior à sua interposição que esvazia a utilidade ou necessidade da prestação jurisdicional pretendida em sede recursal.

No âmbito processual civil, o interesse recursal está diretamente ligado ao binômio necessidade-utilidade, de modo que o recurso somente se justifica quando apto a proporcionar ao recorrente uma situação jurídica mais favorável do que aquela decorrente da decisão impugnada.

Assim, sobrevindo o julgamento definitivo da ação no primeiro grau de jurisdição, com a prolação de sentença que substitui ou absorve a decisão interlocutória anteriormente recorrida, verifica-se a perda do objeto do recurso, por ausência de interesse recursal superveniente.

Em consulta aos autos originários nº0837757-95.2023.8.14.0301, verifico que houve prolação da sentença em 10.04.2026 julgando procedente a ação e tornando definitiva a tutela de urgência, o que acarreta a perda do objeto do recurso, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE
MÉRITO .
PERDA DE OBJETO. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/
STJ .
2. Na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, sobrevindo sentença meritória ocorre a perda de objeto do agravo de instrumento. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1933407 RJ 2021/0114283-1, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/03/2022).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, "a superveniência da sentença absorve os efeitos das decisões interlocutórias anteriores, na medida da correspondência entre as questões decididas, o que, em regra, implicará o esvaziamento do provimento jurisdicional requerido nos recursos interpostos contra aqueles julgados que antecederam a sentença, a ensejar a sua prejudicialidade por perda de objeto"
(REsp

n .
1.971.910/RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/2/2022,
DJe
23/2/2022). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2307797 BA 2023/0053205-8, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 14/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/08/2023).

Assim, resta prejudicada a análise do presente recurso, ocorrendo a perda superveniente do interesse recursal e, consequentemente, do objeto do presente agravo
de instrumento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do Agravo de Instrumento, com fulcro no artigo 932, III do CPC, por se encontrar prejudicado, em face da perda superveniente de seu objeto.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 05/05/2026